Tribunal: TJES
Processo: 5000915-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50009156720208080000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: T. S. A. S.

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIASUIT -

FORNECIMENTO D
O

TRATAMENTO
– RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE -
NEGATIVA ILEGAL MATERIALIZADA -
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.

As peculiaridades do caso concreto remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente necessitado revela-se como de primordial importância para fins de preservação de sua saúde, direito claramente garantido pela Constituição Federal
.

2.

“O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma).

3.
Apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico acostada na origem, apontando a efetiva necessidade da utilização do referido tratamento.

4.
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
por conhecer e
negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator
.

Vitória/ES, ____ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50009156720208080000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: T. S. A. S.

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando irresignação em face da decisão proferida pela
MMª JUÍZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA/ES
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de
T. S. A. S.
, deferiu o pleito antecipatório para determinar o fornecimento imediato do tratamento pelo método pediasuit, para minorar os males que acometem a agravada em razão do deficit em seu desenvolvimento psicomotor, microcefalia e paralisia cerebral.

Aduz o agravante,
em síntese
, que:
1.
Não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação;
2.
Não há nos autos a comprovação dos requisitos aptos para deferimento da tutela de urgência - mais precisamente a probabilidade de acolhimento do pleito ao final; e
3.
Inexiste laudo técnico detalhado que possa comprovar a necessidade invariável da utilização do tratamento almejado.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão objurgada.

Decisão prévia prolatada cujo o conteúdo delineou o indeferimento do pedido formulado em sede de cognição sumária.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.
É o breve Relatório.

VOTO – MÉRITO -

Eminente Presidente, ilustres Pares, como relatado cuidam os autos de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando irresignação contra a decisão proferida pela
MMª JUÍZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA/ES
, que,
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de
T. S. A. S.
, deferiu o pleito antecipatório para determinar o fornecimento imediato do tratamento pelo método pediasuit, tudo para minorar os males que acometem a agravada em razão do deficit em seu desenvolvimento psicomotor, microcefalia e paralisia cerebral.

A matéria já fora por diversas vezes debatida neste Órgão Fracionário, de maneira que mantenho o meu entendimento em
casos como tais para negar provimento ao presente recurso.

Procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente – e em que pese as suas respeitáveis alegações -, destaco primeiramente que as peculiaridades do caso concreto realmente nos remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente necessitado revela-se como de primordial importância para fins de preservação de sua saúde, direito claramente garantido pela Constituição Federal1.

Também demonstra-se
apta, a meu sentir, para fins de deferime
nto do pleito, a manifestação do profissional médico acostada na origem apontando a efetiva necessidade da utilização do referido tratamento, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da dita necessidade ou da eficiência do método indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes.
“O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
.

A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
[...]. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524) (grifei).

É o caso dos autos, o que também afasta argumentos que tocam a ilegitimidade ou irresponsabilidade para fins de disponibilização do tratamento por parte do agravante.

Ressalto o posicionamento desta Egrégia 4ª Câmara Cível, no sentido de que “
O tratamento almejado
(
pediasuit
)
não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001)”.

O fato de determinado método de tratamento não ser oferecido pela rede pública (SUS) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há recomendação médica indicando especificamente o tratamento necessário para garantir a eficácia na recuperação do quadro clínico do paciente
.
(TJES - Apelação/Remessa Necessária 35150200430 - Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 15/05/2017).

Finalmente, destaco que o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

Sem outras delongas, eis que desnecessárias,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
e é como me manifesto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIASUIT -

FORNECIMENTO D
O

TRATAMENTO
– RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE -
NEGATIVA ILEGAL MATERIALIZADA -
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.

As peculiaridades do caso concreto remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente necessitado revela-se como de primordial importância para fins de preservação de sua saúde, direito claramente garantido pela Constituição Federal
.

2.

“O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma).

3.
Apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico acostada na origem, apontando a efetiva necessidade da utilização do referido tratamento.

4.
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
por conhecer e
negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator
.

Vitória/ES, ____ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR